Tribunal: TJPA
Processo: 0809226-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809226-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRADO & PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

AGRAVADO: LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU A LIMIANR ANTERIORMENTE CONCEDIDA E PERMITIU O PROSSEGUIMENTO DA OBRA DE COPNSTRUÇÃO DE POSTO DE GASOLINA DA AGRAVADA. LAUDOS UNILATERAIS CONFLITANTES ENTRE SÍ. DECISÃO CONSIDEROU
ALVARÁ DE LICENÇA AMBIENTAL, BEM COMO O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO EXPEDIDOS PELO PODER PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA COM LAUDE DE PERITO OFICIAL. POR HORA, NÃO PREENCIDO O REQUISITO DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE DO ART.300 DO CPC/15. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A questão acerca das supostas irregularidades na construção do posto de combustíveis da Agravada ainda necessita de maior dilação probatória, inclusive com a realização de perícia oficial, que já está sendo providenciada naqueles autos.

II - Há nos autos são dois laudos unilaterais que divergem entre sI acerca da observância ou não dos requisitos impostos pela Lei municipal para a liberação da edificação.

III - A despeito de o Agravante alegar que a decisão agravada apenas considerou o laudo da Agravada lhe beneficiando indevidamente, na verdade o que foi levado em consideração foi o Alvará de Licença Ambiental, bem como o Alvará de Construção expedidos pelo Poder Público, posto que gozam de presunção de veracidade e fé pública.

IV - A Agravante não preenche os requisitos do art.300 do CPC/15 para que obtenha a tutela de urgência no sentido de suspender a obra, mais especificamente a fundamentação relevante que conduza a um Juízo de quase certeza do seu direito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807904-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRADO & PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

ADVOGADO: ANA LUIZA MARQUES DE SOUZA NEVES

AGRAVADA: LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PRADO & PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Demolição Cumulada com Tutela Provisória de Urgência Antecipada para Embargo da Obra proposta por
LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - ME.

A decisão agravada foi a que fez uso do juízo de retratação e revogou a tutela de urgência concedida, autorizando o prosseguimento da obra anteriormente embargada.

Alega o agravante que a decisão de retratação, ainda que tenha aduzido que os dois laudos possuem mesma força e intensidade, mas sentidos contrários, acabou por optar em beneficiar a Agravada, levando em consideração apenas os fatos narrados e apontados em sede de Contestação e Agravo de Instrumento, e os demais requisitos apontados foram ignorados e desconhecidos.

Alega, ainda, que no referido laudo, restou comprovado que a construção do posto de gasolina da Agravada está de encontro com a Lei Complementar Municipal n° 2536/11, segundo a qual é vedada a construção de postos de abastecimento de veículos automotores com combustíveis líquidos bem como a venda ou estocagem de combustíveis derivados de petróleo de qualquer natureza, ainda que observadas as normas ambientais nas proximidades de unidades de conservação de áreas ambientais, bem como em locais que distem menos de 500m de posto de abastecimentos mais próximo já existente, e não bastasse isso, encontra-se a menos de 100m de importante curso d’água na região.

Afirma que, a probabilidade do direito verifica-se a partir do disposto na legislação Municipal, a qual, ratifica-se está devidamente comprovada por Laudo Pericial Técnico, o qual fora afirmado pelo juízo de retratação como instrumento de força e veracidade, motivo este que, veda a construção de posto revendedor de combustível para veículos automotores a menos de 500m de outro posto preexistente, ainda, a legislação proíbe a construção de postos de combustíveis nas proximidades de área de proteção ambiental.

Aduz que, o perigo de dano, por sua vez, está caracterizado pela possibilidade de dano ambiental, na medida em que a atividade de revenda de combustíveis derivados de petróleo, em postos de serviços, é potencialmente poluidora, de maneira em que, a conclusão da obra causará sérios riscos ambientais e, portanto, à toda população local.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido por esta Relatora.

Interposto Agravo interno, este foi desprovido pelo Colegiado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807904-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRADO & PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

ADVOGADO: ANA LUIZA MARQUES DE SOUZA NEVES

AGRAVADA: LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PRADO & PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Demolição Cumulada com Tutela Provisória de Urgência Antecipada para Embargo da Obra proposta por
LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - ME.

Insurge-se a Agravante contra a decisão que, em juízo de retratação permitiu que a obra de construção do posto da Agravante continuasse.

Conforme destacado pelo Juízo de Piso, a questão acerca das supostas irregularidades na construção do posto de combustíveis da Agravada ainda necessita de maior dilação probatória, inclusive com a realização de perícia oficial, que já está sendo providenciada naqueles autos.

O que há nos autos são dois laudos unilaterais que divergem entre sI acerca da observância ou não dos requisitos impostos pela Lei municipal para a liberação da edificação.

A despeito de o Agravante alegar que a decisão agravada apenas considerou o laudo da Agravada lhe beneficiando indevidamente, na verdade o que foi levado em consideração foi o Alvará de Licença Ambiental, bem como o Alvará de Construção expedidos pelo Poder Público, posto que gozam de presunção de veracidade e fé pública.

Assim, a edificação está documentalmente amparada, sendo presumido que seu projeto preencheu todos os requisitos legais para tanto.

A decisão agravada bem asseverou o seguinte, in verbis:

Eis que o Município, por meio do Poder Executivo, outorgou à ré, o direito de construir no local onde está construindo. Não se pode presumir em desfavor da administração pública! Se o Município, por seus órgãos, autoriza a obra, certamente verificou se não infringe suas próprias leis e regulamentos.

Deste modo, a Agravante não preenche os requisitos do art.300 do CPC/15 para que obtenha a tutela de urgência no sentido de suspender a obra, mais especificamente a fundamentação relevante que conduza a um Juízo de quase certeza do seu direito.

Por certo que a questão está próxima de ser dirimida após o laudo oficial a ser confeccionado por perito oficial em sede de Primeiro Grau de Jurisdição, entretanto, por hora entendo que deva ser mantida a decisão primeva, motivo pelo qual o desprovimento do Agravo é a medida a ser adotada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-HE PROVIMENTO para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024